Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717375-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA FRANCINETH SANTOS BIANGULO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, na qualidade de terceiro supostamente interessado, contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva patrocinado por banca diversa, indeferiu a reserva dos honorários contratuais, no percentual de vinte por cento (20%), previsto em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o sindicato autor da ação coletiva. Em sede de embargos de declaração, consignou-se que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses de suspensão processual decorrentes do REsp No 1.965.364/DF, bem como que, embora o crédito seja, de fato, devido, inexiste a possibilidade de que o seu pagamento seja feito por meio de reserva de crédito no momento da expedição das requisições de pagamento do crédito principal. O agravante alega que houve autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais que lhe são devidos, o que se deu por meio de decisão da Assembleia Geral Extraordinária, constando da ata respectiva a concordância dos associados ao Sindireta/DF quanto aos honorários advocatícios propostos pela banca. Cita precedentes em abono à tese. Aduz que a negativa de reserva dos honorários contratuais gera enriquecimento ilícito e malfere os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium, por terem sido usufruídos os serviços prestados. Invoca o disposto no art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia e da OAB - Lei no 8.906/94. Acresce não constar prova de que os honorários já tenham sido pagos por outra via. Repele o fundamento da decisão agravada segundo o qual só seria possível a retenção dos honorários contratuais se houvesse a pactuação individual com cada um dos substituídos, em razão da sua natureza intuitu personae, não servindo para este fim o contrato firmado entre o advogado e a entidade sindical, acompanhado da Assembleia Geral Extraordinária que o autorizou, pois tal entendimento afronta o disposto no art. 8o, caput, incisos I e III, da CR, enfraquecendo o direito social relativo à proteção dos trabalhadores, que nunca terão condições de pactuar honorários da espécie quota litis et ad exitum devidos pelos serviços prestados. Acresce que a forma de contratação de honorários pelo êxito é essencial para a defesa dos trabalhadores, pois, via de regra, são hipossuficientes que não têm condições de adiantar os honorários. Ressalta a legitimação extraordinária do sindicato na defesa dos direitos e interesses coletivos dos integrantes da categoria que representam. Pontua que a capacidade postulatória é restrita aos advogados, de sorte que a defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria assegura o direito aos honorários convencionados. Defende o caráter alimentar da verba. Defende ser moralmente condenável a conduta de quem pretende se beneficiar pegando carona no trabalho alheio. Assevera ser direito do mandatário a retenção, do objeto da operação, do quanto baste para o pagamento que lhe seja devido, consoante o art. 664, do CC. Defende que, como a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes, tal entidade pode, também, pactuar os honorários, dentro de parâmetros razoáveis, igualmente de forma independente de autorização. Alude à existência de periculum in mora, caracterizado pelo caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição das requisições de pagamento sem o destaque colimado. Conclui requerendo a concessão de “efeito suspensivo ativo” para deferir o destaque dos honorários contratuais, no percentual de vinte por cento (20%), confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, anote-se que esta egrégia 4a Turma Cível tem precedentes em sentido contrário à pretensão recursal, por exemplo: “AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DECISÃO REVISADA. HONORÁRIOS CONTRATAIS FIRMADOS COM SINDICATO. DESTAQUE DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS. (...) 6. O contrato consignado entre o escritório de advocacia e o sindicato, em contexto de ação coletiva em que a entidade classista figura na qualidade de substituta processual, não vincula os filiados porque inexiste relação jurídica entre o agravante e os substituídos. 7. Conforme o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), o destaque de honorários contratuais sobre os créditos necessita da existência de cláusula contratual explícita entre as partes. Portanto, conforme disposição legal, é indispensável a autorização expressa do substituído, de modo a ser inaplicável a teoria dos poderes implícitos. 8. Melhor sorte não assiste ao agravado quanto à alegação de que o destaque foi autorizado por meio de ata da Assembleia Geral Extraordinária. O documento estabelece que será a entidade de classe, e não o escritório contratado, quem efetuará os descontos. 9. Está ausente a violação ao princípio da dignidade do ofício do advogado e à proibição do enriquecimento sem causa. A uma, honorários advocatícios contratuais não se confundem com os sucumbenciais. A duas, os valores devidos deverão ser quitados, porém não da forma destacada. 10. Agravo de instrumento da autora conhecido e provido. Recurso do terceiro interessado admitido e desprovido” (Acórdão 1693028, 07335908620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJE: 05/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO SEM AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1- ‘Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o valor da condenação, a título de honorários contratuais, só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou eventual concordância ou autorização posterior dos credores.’’ (TJDFT Acórdão 1246679, 07236969120198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA) 2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1293181, 07023617920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 09/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, vê-se que, a despeito da vaga referência ao periculum in mora, o caráter alimentar da verba não basta para caracterizar a afirmada urgência, notadamente quando se considera o volume de cumprimentos individuais da sentença coletiva proferida nos autos no 32.159/97, já ajuizados pela mesma banca, a denotar a percepção substancial dos ditos honorários contratuais, ao menos em relação a grande parte da categoria beneficiada. No que se refere à expedição da requisição de pagamento, note-se que, na decisão de ID no 153422388 dos autos de origem no 0712772-59.2022.8.07.0018, houve determinação para que se aguarde o trânsito em julgado da decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi desafiada por recursos de ambas as partes - agravos de instrumento nos 0739501-79.2022.8.07.0000 e 0706461-72.2023.8.07.0000, ainda não julgados. Portanto, não havendo ordem atual para a imediata expedição da RPV, não se vislumbra suficiente urgência para determinar a reserva de honorários contratuais, valendo lembrar que não houve pronunciamento meritório que impeça a cobrança por outras vias legais. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Cadastrem-se os advogados da agravada Maria Francineth Santos Biângulo, constituídos na origem (ID no 132793800 daqueles autos). Feito, intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator